Tribunal: TJMT
Processo: 1058762-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058762-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (RECORRIDO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRENTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), CASSIANO PIRES VILAS BOAS - CPF: 083.101.826-78 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0037-60 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C / C DANOS MORAIS E MATERIAIS
.

COMPRA E VENDA DE NOTEBOOK PELO SITE DAS RECLAMADAS
. NÃO ENTREGA E CANCELAMENTO DO PEDIDO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS.

MERO ABORRECIMENTO. DECUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS A SER REPARADOS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE AMBOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. O simples descumprimento contratual não é suficiente para gerar dano moral, cabendo ao ofendido demonstrar que as peculiaridades do caso concreto lhe causaram danos extrapatrimoniais, o que não ocorreu na hipótese.

2. Para a configuração do dano moral, é necessária comprovação de violação a um direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do artigo 5o da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3. Sentença reformada.

4. Recursos de ambos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recursos inominados interpostos por MAGAZINE LUIZA S/A e GOL LINHAS AEREAS S.A., em face da sentença, pela qual foi julgada procedente a pretensão inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte recorrente MAGAZINE LUIZA S/A alega que o recorrido não demonstrou nenhuma prova de existência de qualquer violação mínima aos seus direitos de personalidade. Por tais razões requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração da condenação imposta.

Por sua vez, a reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A ora recorrente afirma que, no presente caso, não deve ser caracterizado o dever de reparar, quer por ter sido um mero descumprimento contratual, quer por ser mero dissabor. Pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Não sendo o caso, requer a minoração do valor arbitrado ao patamar condizente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relato. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024